Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002184-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (RECORRENTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL.SIMPLES ERRO DE DIGITAÇÃO. VÍCIO CORRIGIDO.
DECLARTÓRIOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058). A
simples

troca

numérica
do
quantum

indenizatório
no
dispositivo
do
julgado
é
considerada

erro
material.

2.

Recurso

conhecido
e
acolhido
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1002184-51.2022.8.11.0003

Embargantes
:
LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE e CLARO S.A.

Embargados
:
LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE e CLARO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

As
partes

opuseram
Embargos d
e
Declaração
(ID 176636675/PJe2 eID176715662/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 176223679/PJe2.
Argumentaram
,
em

resumo
,
haver

erro
material no
decisum

proferido
,
porquanto

foi

fundamentado
no
voto
que o
quantum
ind
enizatório

deveria

ser

majorado
para o
patamar
de R$
5.000,00
,
contudo
, no
dispositivo

constou

o
valor de R$ 9.000,00.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Ness
e

sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022,
Segunda

Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Partindo

desta

p
remissa
e
analisando
o
caso

concreto
, nota-se que
houve

apenas
um
descuido

ao

digitar
o valor
na

parte

dispositiva
do
voto

lançado
no ID 176107188/PJe2,
isto

porque
,
conforme
se
denota
do
decisum
,
este

bem

fundamentou
que o quantum
fixado

na

sentença
, no
valor de R$ 1.000,00,
não

atendeu

aos

requisitos

compatíveis
com a
reprovabilidade
da
conduta

ilícita
, o
sofrimento

experimentado
pela
vítima
, a
capacidade

econômica
do
causador
do
dano
e as
condições

sociais
do
ofendido
,
razão
pela
qual

majorou
a
quantia

para
o
valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
).

Ocorre
que, no
dispositivo
do
julgado
,
constou
a
quantia
de R$ 9.000,00 (
nove
mil
reais
),
havendo
simples e
claro

erro
de
digitação
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e,
na forma d
o
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

apenas

para
retificar

o
dispositivo
do
voto

proferido
no
ID 176107188/PJe2
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

Posto

isso
,
CONHEÇO
do
recurso

interposto

por

LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE
, ante a
sua

tempes
tividade
e, no
mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
majorar
o valor da
condenação

em

danos

morais

ao

patamar
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
)
,
mantendo
-se, no
mais
,
inalterados

os

demais

termos
da
sentença
, com
fulcro
no
artigo
46, da Lei
n.o
9.099/95.

No
mai
s
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023